Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-12.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008420-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (EMBARGANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (EMBARGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
-
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA -PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Apelação/Remessa Necessária registrado sob o nº
1008420-12.2016.8.11.0041
,
interposto pelo Embargante
,
em face do

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Mandado de Segurança
n°
1008420-12.2016.8.11.0041
,
que
, à unanimidade foi desprovido.

Insurge-se o Embargante do Acórdão ID Nº 76989490, aduzindo em suma que há
omissão e contradição
do julgado, pelos seguintes motivos:

a) De que teria sido considerado pelos Desembargadores que a administração realizou preterições nas nomeações dos substituídos processualmente, porém não haveria provas a esse respeito;

b) Que o Tribunal presumiu a preterição desconsiderando questões referentes a legalidade da contratação temporária, já que realizada nos termos do artigo 37, IX da CF/88;

c) Que os representados pelo Embargado possuíam apenas expectativa de direito, eis que aprovados fora do número de vagas constantes do Edital, que não é o caso dos autos a convolação dessa expectativa em direito líquido e certo;

d) que por se tratar de Mandado de Segurança não é possível produzir provas e que o Embargado teria apenas alegado a preterição, sem qualquer prova;

e) Que o Embargado não provou a ilegalidade das contratações temporárias realizadas pelo município;

f) Que o entendimento do TJMT diverge do de outros tribunais bem como do Tema 784 do STF (Repercussão Geral);

g) Que há afronta ao artigo 10, §2º da lei 12016/09 ao ser admitida como litisconsorte ativa LIDIANE YUMI SAITO;

Por fim, pugna o Embargante pelo conhecimento e provimento do Recurso
, a fim de aprimorar a decisão prolatada, eliminando a omissão e contradição apontada, prequestionando a matéria apresentada, reconhecendo a afronta apresentada, devendo ser reconhecido que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, consoante decisão prolatada pelo STF no RE 837311 (Tema 784 – Repercussão Geral), observando que em sede de Mandado de Segurança não é possível a dilação probatória, de forma que não resta comprovado os requisitos constantes do RE 837311 (Tema 784 – Repercussão Geral), eis que não há provas da ilegalidade/desvirtuamento das contratações temporárias, prequestionando a tese apresentada.
(Id.

127662697 - Pág. 1/13
).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id.
127962155 - Pág. 1/26
).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Apelação/Remessa Necessária registrado sob o nº
1008420-12.2016.8.11.0041
,
interposto pelo Embargante
,
em face do

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Mandado de Segurança
n°
1008420-12.2016.8.11.0041
,
que
, à unanimidade foi desprovido.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissões e contradições no Acórdão, razão não lhe assiste. Explico.

O Acórdão que concluiu pelo desprovimento do recurso de Apelação, discorreu com muita clareza ao apontar que, pelos documentos elencados na lista de Id. 1434750, acostados nos autos do Mandado de Segurança, é possível verificar que o Embargado demonstrou a existência de lesão ao direito líquido e certo dos substituídos.

Os fatos são incontroversos e a documentação apresentada na inicial é inequívoca, logo, a alegação do Embargante revela-se procrastinatória.

Na hipótese, foi efetivamente aplicada a tese 784 do STF, posto que ficou reconhecido o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados em concurso público, dentro do prazo de validade do certame, demonstrado o surgimento de novas vagas para tal, na exata conformidade da tese.

Quanto a ocorrência das situações elencadas no RE 837.311/PI – julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF, está devidamente comprovada que fez surgir o direito do Embargado, em absoluto, nos três itens exigidos pelo julgado.

Houve por parte do Embargado a comprovação da existência de vagas desocupadas e também comprovou que o Administrador considerou necessária a mão de obra, o que exsurge do direito líquido e certo dos Embargados à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Vejamos trecho do voto:

““(...) Como consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, contra sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara da Especializada da Comarca de Cuiabá, que nos autos Mandado de Segurança nº 1008420- 12.2016.8.11.0041, impetrado pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do Apelante, concedeu a ordem mandamental impetrada para determinar a imediata nomeação e posse dos substituídos processualmente pelo Sindicato Impetrante, cujos nomes estão elencados na lista constante no documento identificado, Id. 1434750, desde que preenchidos os demais requisitos legais. (Id. 413754).

Superada as preliminares, no mérito, o Apelante alega em suma:

1) não comprovação da existência de vagas pelo Apelado,

2) não comprovação de que as contratações temporárias eventualmente realizadas pelo Município se deram em desconformidade à lei,

3) impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir,

4) criação de reserva de vagas,

5) não demonstração de violação a direito líquido e certo.

Pois bem. Razão não lhe assiste.

Como é sabido, em Mandado de Segurança a comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, pois não é possível a produção de provas. Sobre o assunto, sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09, in verbis:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA [...] A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC [...]” (TJMT - N.U 0000438- 25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA 7 RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1. Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita. 2. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)”

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que “se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 892).

Na vertente hipótese, pelos documentos acostados nos autos do Mandado de Segurança é possível verificar que o Impetrante, ora Apelado, demonstrou através dos documentos colacionados a existência de lesão ao direito líquido e certo dos substituídos elencados na lista ID. n. 1434750.

Outrossim, verifica-se que no doc. Id. n. 1434856 e n. 14348618 consta a lista dos classificados, devidamente homologada pela autoridade, na qual se inserem todos os substituídos elencados na lista ID. n. 1434750.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a existência de vagas em número suficiente para convocar para tomarem posse todos os substituídos processualmente neste mandamus, haja vista que foram nomeados 116 candidatos, conforme doc. ID. 413775, dos quais Magda, Nilton e Maria Fernanda pediram desistência (ID. 413814 - Pág. 2, 413814 - Pág. 5, 413814 - Pág. 7) e Luísa pediu exoneração.

Além dessas 04 (quatro) vagas acima mencionadas, referentes às desistências e à exoneração, ainda existiam outras 63 (sessenta e três) vagas disponíveis, conforme Portal da Transparência no site da Prefeitura de Cuiabá (ID. 1435413, id 1435424), documentos estes que coadunam perfeitamente com o lotacionograma de contratados e efetivos, bem como com o quantitativo de empossados e com a relação de dentistas empossados nas últimas nomeações realizadas pelo Apelante.

Portanto, tendo em vista que já foram chamados 116 candidatos, e há no mínimo 67 (sessenta e sete) vagas a serem preenchidas, fora os contratados temporariamente, é certo que os substituídos nesta ação possuem direito à nomeação, pois ocupam as posições 117º, 118º, 122º, 125º, 128º, 130º, 131º, 133º, 134º, 135º, 136º, 139º, 140º, 141º e 143º (ID. n. 1434856 e n. 1434861).

É importante frisar que há vagas concretas, reais, abertas a serem preenchidas, mesmo sem apurar a fundo a respeito das contratações temporárias.

As colocações dos Substituídos Processualmente atingem as

vagas existentes, de modo que a não nomeação destes é clara violação a direito líquido e certo.

Quanto a não comprovação de que as contratações temporárias eventualmente realizadas pelo Município se deram em desconformidade à lei, o Apelado não deve fazer prova alguma em relação a

eventuais contratos temporários realizados pelo Município, uma vez que o reconhecimento de seu direito líquido e certo não decorre desta alegação, e sim da nomeação em face da verificação da existência de vagas (cargos efetivos) em número suficiente para convocar todos os Substituídos Processualmente.

Essa comprovação pode ser feita de diversas formas, como, por exemplo: (a) quando há contratação precária de pessoal para o preenchimento dessas novas vagas, fora das hipóteses autorizadas por lei; ou (b) quando há a realização de novo certame para preencher vagas que já existiam na vigência de certame anterior e cujos aprovados não foram chamados.

Diante de tais considerações, forçoso é reconhecer que a situação fática denunciada pelo Sindicato Apelado na impetração de origem foi devidamente equacionada pela sentença recorrida.

A impetração do Mandado de Segurança cuja sentença concedeu a segurança e que se encontra apelada, ocorreu devidamente pelo fato do Apelante não ter realizado a posse e a nomeação dos Substituídos Processualmente pelo Apelado dentro do prazo de validade do concurso.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal conforme necessidade do serviço público. É regra geral que o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no 10 artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, consoante tese firmada pelo STF.

A existência de contratações temporárias, 'per si', não caracteriza preterição, contudo, quando se trata do mesmo cargo e com a finalidade de preenchimento de cargos efetivos vagos, configura preterição na ordem de nomeação. Neste sentido é o entendimento do STF: "(.....)1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido." (ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)” bg.n.

Ainda segundo o entendimento firmado pelo STF, é imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, situação dos autos, 11 uma vez que as contratações realizadas ultrapassam a posição dos candidatos na ordem classificatória.

Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial ante a comprovação da ocorrência das situações elencadas no RE 837.311/PI - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF -, que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“(....) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando 12 surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

Assim, como se vê, a situação dos autos está enquadrada na hipótese de quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.

Assim, se a administração contrata reiteradamente servidor para o exercício das mesmas funções para as quais os impetrantes prestaram concurso público, resta evidenciado que existem vagas e que o Administrador considerou necessário e oportuno o seu preenchimento.

Surge, então, para os impetrantes, o direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.

E neste sentido também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO – PRETERIÇÃO – DIREITO SUBJETIVO 13 DEMONSTRADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos concursos públicos, voltados para o preenchimento de cadastro de reserva, há apenas a expectativa de direito à nomeação. Excepcionalmente, a jurisprudência reconhece que o candidato aprovado tem direito à nomeação apenas nas hipóteses de comprovada preterição, na ordem de convocação ou de contratação irregular para o exercício das funções previstas ao cargo, a demandar a concessão da ordem mandamental vindicada, determinando-se a imediata nomeação ao cargo para o qual realizada a prova seletiva. (N. U. 0001853-61.2015.8.11.0026, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS EFETIVOS – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS – PRETERIÇÃO COMPROVADA - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. Deve ser confirmada a sentença que julga procedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de 14 vagas possui direito a ser nomeado quando comprovada a ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF – e que fazem surgir o seu direito subjetivo à nomeação. (N. U. 1000342-46.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)”

Como se pode observar, é flagrante a existência de direito subjetivo de nomeação em favor dos substituídos processualmente, pois embora aprovados fora do número de vagas, comprovaram documentalmente tanto o surgimento de vagas para o cargo de dentista, quanto a existência de interesse público no seu preenchimento.

Nesse passo, embora o número de vagas a serem preenchidas por determinado concurso público se encontre na esfera discricionária da administração, uma vez realizado esse juízo de conveniência e oportunidade e abertas as vagas, essas devem necessariamente ser preenchidas pelos candidatos aprovados.

Por fim, quanto ao pedido da Sra. LIDIANE YUMI SAITO, para que seja habilitada nos autos na qualidade de litisconsorte ativo (Ids. 960014 - Pág. 1 a 960014 - Pág. 8), DEFIRO a inclusão da Requerente no polo ativo da presente demanda na qualidade de Litisconsorte Ativo, a fim de que, haja inclusão de seu nome e, na sequência, lhe seja dado o direito a nomeação e posse como cirurgiã dentista.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso 15 interposto pelo Município de Cuiabá/MT, mantendo incólume a sentença objurgada. Em Reexame, RATIFICO a sentença.”

”
(Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissões e contradições no Acórdão embargado, não se encontra configurada, pois resta evidente que, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no Acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o

resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso adequado, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face

dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019,

Publicado no DJE 26/04/2019).” (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022